Tribunal: TJES
Processo: 0021889-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021889-41.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

APELADO: LUCIANO CEOTTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO RECEBIDA PELO JUÍZO.

INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS DEFENSIVAS COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

INDIVIDUALIZADA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, suscitando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do rol de

testemunhas apresentado na resposta à acusação, recebida pelo juízo apesar de apresentada fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do rol de testemunhas defensivas, após o recebimento da resposta à acusação apresentada

intempestivamente, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento da resposta à acusação pelo juízo de origem produziu efeitos processuais, não sendo admissível o aproveitamento parcial da peça defensiva com exclusão

isolada do rol de testemunhas nela contido.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.828.483/MG, firmou entendimento no sentido de que, uma vez admitida a resposta à acusação intempestiva, não é

possível afastar apenas o rol testemunhal defensivo sob fundamento de preclusão.

5. O indeferimento da prova oral defensiva não foi acompanhado de fundamentação concreta e individualizada acerca da eventual impertinência, irrelevância, inutilidade ou

caráter protelatório das testemunhas arroladas.

6. A supressão da produção de prova testemunhal defensiva, seguida do encerramento da instrução e prolação de sentença condenatória, evidencia prejuízo processual

suficiente, nos termos do art. 563 do CPP.

7. O indeferimento automático do rol de testemunhas defensivas comprometeu a regularidade da instrução criminal, impondo o reconhecimento da nulidade dos atos

processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulando-se a decisão que indeferiu o rol de testemunhas defensivas e

todos os atos subsequentes, inclusive a sentença condenatória, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento
:

“
1. Uma vez recebida pelo juízo a resposta à acusação apresentada intempestivamente, não é juridicamente admissível o aproveitamento seletivo da peça defensiva com

exclusão isolada do rol de testemunhas.

2. O indeferimento de prova testemunhal defensiva exige fundamentação concreta e individualizada acerca de sua inutilidade, irrelevância, impertinência ou caráter

protelatório.

3. A supressão da prova oral defensiva em processo penal configura cerceamento de defesa e enseja nulidade dos atos processuais subsequentes.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 396-A e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.828.483/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e, acolher a preliminar de nulidade e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021889-41.2020.8.08.0024

APELANTE: ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

APELADO: LUCIANO CEOTTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO-PRELIMINAR

(NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Adiro o Relatório outrora publicado.

Preliminarmente, o apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão do indeferimento do rol de testemunhas apresentado junto a resposta à acusação.

A preliminar merece acolhimento.

No presente caso, embora a resposta à acusação tenha sido apresentada fora do prazo legal, verifica-se que o juízo de origem recebeu a peça defensiva e dela extraiu efeitos processuais, razão pela qual não poderia, posteriormente, desconsiderar apenas o rol de testemunhas nela inserido, sob pena de indevida cisão do ato defensivo.

Com efeito, a matéria foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.828.483/MG, no qual se firmou o entendimento de que, uma vez aceita a resposta à acusação apresentada de forma extemporânea, não se mostra juridicamente admissível o aproveitamento seletivo da peça, com a exclusão isolada do rol de testemunhas defensivas.

A
ratio decidendi
do referido precedente incide diretamente na hipótese dos autos, pois o cerne da nulidade não está simplesmente na intempestividade da resposta à acusação, mas na circunstância de que o juízo admitiu a manifestação defensiva e, ainda assim, afastou apenas a prova oral nela requerida.

Nesse contexto, caso entendesse inviável o recebimento da resposta à acusação em razão da intempestividade, caberia ao juízo desconsiderar integralmente a peça e adotar as providências necessárias à preservação da defesa técnica, não sendo possível, contudo, receber a defesa escrita e indeferir exclusivamente o rol testemunhal sob o fundamento de preclusão.

Além disso, o indeferimento do rol não foi precedido de fundamentação específica e individualizada acerca da impertinência, irrelevância, inutilidade ou caráter protelatório das testemunhas arroladas, tendo a decisão se apoiado essencialmente na intempestividade do ato processual.

Embora o magistrado possua poderes para indeferir provas manifestamente desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, tal faculdade deve ser exercida mediante motivação concreta, sobretudo quando se trata de prova testemunhal defensiva em processo penal, na qual incidem com máxima intensidade as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, ausente fundamentação individualizada sobre a desnecessidade da prova oral e tendo sido recebida a resposta à acusação, o indeferimento automático do rol de testemunhas defensivas configura cerceamento de defesa.

Também não se mostra adequado afastar a nulidade sob o argumento de ausência de demonstração de prejuízo concreto, pois a supressão da prova testemunhal defensiva, seguida de encerramento da instrução e prolação de sentença condenatória, evidencia prejuízo processual suficiente à parte, especialmente por restringir sua participação na reconstrução probatória dos fatos.

Nesse contexto, o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, não pode ser utilizado para convalidar ato que impediu a defesa de produzir prova oral previamente indicada em peça processual recebida pelo juízo, sob pena de esvaziamento substancial da ampla defesa.

Por conseguinte, o indeferimento do rol de testemunhas defensivas, sem exame concreto de sua pertinência e após o recebimento da resposta à acusação, comprometeu a regularidade da instrução processual e impõe o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, para anular a decisão que indeferiu o rol de testemunhas defensivas e todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, ressalvada a possibilidade de indeferimento de alguma delas mediante decisão específica, concreta e individualizada.

Em razão do acolhimento da preliminar, fica
prejudicado o exame das demais teses recursais de mérito
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulando-se a decisão que indeferiu o rol de testemunhas defensivas e todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, observada a fundamentação acima.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o voto do eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do eminente Relator.